Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700680-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA LISBOA LIMA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante. Agravo de instrumento interposto por ANTONIA LISBOA LIMA FERREIRA, representada por sua neta LORRANE QUEIROZ ALVES contra decisão que, em processo de conhecimento em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, negou o pedido de habilitação nos autos em razão do óbito da parte autora. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. De outro giro, o interesse recursal (CPC, art. 996) para reforma da decisão é dos herdeiros e não mais da falecida, o que também configura hipótese de não conhecimento do recurso. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.